Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. TEMA No 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”
2. Por questão de segurança jurídica, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso. Na espécie, o mandado de segurança foi impetrado em 29.3.2022, logo, os efeitos do julgamento proferido pelo STF incidem a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.